Tribunal: TJPA
Processo: 0800996-83.2024.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800996-83.2024.8.14.0025

APELANTE: VITORIA ALVES DOS SANTOS, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, VITORIA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que declarou a nulidade de contratação de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

2.

A instituição financeira sustenta omissão quanto à validade da contratação, à inexistência de vício de consentimento e à inaplicabilidade da repetição em dobro, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão no acórdão quanto à validade da contratação e à forma de restituição dos valores; (ii) se é cabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração; (iii) se a restituição em dobro exige comprovação de má-fé ou admite exceção por engano justificável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, reconhecendo falha no dever de informação e vício de consentimento, diante da ausência de prova da ciência inequívoca da consumidora acerca da natureza do contrato.
6. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via eleita.
7. A restituição em dobro foi corretamente aplicada com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez configurada cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva, afastado o engano justificável.
8. O entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS foi observado, sendo desnecessária a comprovação de dolo para a repetição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. É devida a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados quando configurada violação à boa-fé objetiva, salvo engano justificável, que não se presume.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, pois cumpriu os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como: cabimento (art.1022, caput, do CPC); legitimidade; interesse recursal; a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer; a tempestividade, atestada no ID 33697226 (art. 1023, caput, do CPC); e a regularidade formal, apontando suposta omissão no acórdão. Quanto ao preparo, não lhe é exigido o pagamento nos termos do art.1032, caput, do CPC.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM EFEITOS INFRINGENTES opostos por
BANCO BMG S.A
. em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade de contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 .

O acórdão embargado, lançado ao id 31548686, assentou, em síntese, que restou configurada falha no dever de informação; vício de consentimento e prática abusiva na contratação de cartão de crédito consignado em substituição a empréstimo consignado, bem como reconheceu a legitimidade da restituição em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira .

Em suas razões recursais (id 31728047), o embargante sustenta
a
omissão do Acórdão quanto à análise da regularidade da contratação, alegando que o contrato foi celebrado de forma clara, com pleno cumprimento do dever de informação e utilização dos valores pela consumidora;
a
inexistência de vício de consentimento, afirmando tratar-se de contratação válida e consciente;
a
ocorrência de enriquecimento sem causa da parte autora caso mantida a condenação;
a
omissão quanto à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, defendendo que a restituição em dobro exige comprovação de má-fé ou, ao menos, ausência de engano justificável;
a
existência de engano justificável e atuação pautada na boa-fé objetiva, o que afastaria a repetição em dobro, devendo esta ocorrer de forma simples; e a necessidade de adequação ao entendimento do STJ quanto à modulação dos efeitos no EAREsp 676.608/RS. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para reformar o acórdão e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastar a restituição em dobro.

Contrarrazões nos autos – ID 32712642.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a verificar

a existência de
omissão
quanto à validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC); a adequação da condenação à restituição em dobro à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; e a incidência da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame,
não
se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, notadamente a validade da contratação, a falha no dever de informação e a forma de restituição dos valores.

Conforme se extrai do acórdão, restou consignado que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a ciência inequívoca da consumidora acerca da natureza do contrato de cartão de crédito consignado, sendo reconhecida a violação ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (...)

Ademais, o julgado destacou inconsistências documentais, inclusive ausência de apresentação de contrato e divergências de dados, circunstâncias que reforçaram o reconhecimento do vício de consentimento .

No ponto, a pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

No que tange à restituição em dobro, igualmente não prospera a alegação de omissão. O acórdão foi categórico ao aplicar o art. 42, parágrafo único, do CDC, cuja redação é a seguinte:

Art. 42 (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou o entendimento de que a restituição em dobro independe da comprovação de dolo, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva, ressalvado o engano justificável.

No caso concreto, conforme expressamente fundamentado no acórdão, a conduta da instituição financeira — consistente na contratação de modalidade diversa daquela pretendida pela consumidora, sem informação clara e adequada, seguida de descontos em benefício previdenciário — configura violação à boa-fé objetiva, não sendo possível reconhecer engano justificável .

A alegação de utilização dos valores pela consumidora não afasta a ilicitude da conduta, tampouco descaracteriza o vício de consentimento, sendo pacífico o entendimento de que a irregularidade na contratação contamina a própria exigibilidade dos descontos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e
REJEITO-OS
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026